Tribunal: TJPA
Processo: 0015835-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015835-27.2020.8.14.0401

APELANTE: TAIS CRISTINA SANTOS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a reanálise de toda a matéria de fato e de direito que consta nos autos, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por TAIS CRISTINA SANTOS NEVES, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
ID –
5697451
)
, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID –
5697453)
,
a defesa pugnou pela reanálise de toda matéria de fato e de direito que consta nos autos, reformando-se a sentença condenatória.

Em sede de contrarrazões (
ID –
5697453
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância (
ID –
6219722
)
, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Inicialmente, o
Parquet
de 2º grau suscita, de modo preliminar, o não conhecimento do presente recurso, em virtude de terem sido ventiladas razões com argumentos genéricos, o que entendo merecer acolhimento.

De fato, da leitura das razões ofertadas, vê-se que a defesa se limitou a postular a análise de toda matéria de fato e de direito que consta nos autos, de modo a se reformar a sentença condenatória proferida.

Nesse trilho, conquanto seja cediço que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal autorize o Tribunal de Justiça a examinar com verticalidade as questões rebatidas em fase recursal, não se pode olvidar que tal efeito esbarra em limites das razões apresentadas pelo apelante.

Assim, em respeito ao princípio da dialeticidade, inadmite-se a veiculação de recurso com razões genéricas para reexame de toda a instrução processual, sem sequer apontar motivos específicos de revisão da sentença condenatória atacada.

Para ilustrar, colaciono:

“Apelação criminal. Reforma da sentença. Ausência de motivos.
Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inexistência de interesse. Recurso não conhecido.
Não deve ser conhecido o apelo que ataca de forma genérica, sem indicar os fundamentos de fato e de direito e quais pontos da sentença condenatória se pretende ver modificados, em respeito ao princípio da dialeticidade
.”
(TJ/RO, APR: 70144280420228220002, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 24/03/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - Nas razões da apelação da defesa , o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. II -

Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (grifo nosso)

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. posse de artefato explosivo.
Recurso de apelação não conhecido. Princípio da dialeticidade
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
” (ARE 681.888-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF - HC: 205448 SC 0059501-58.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/12/2021) (grifo nosso)

Por tais motivos, não deve ser conhecido a pretensão recursal em questão.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso.

É como voto.

Belém, 31/10/2023